Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-62.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL No 11.350/06.
1. Candidata ao cargo Agente Comunitário de Saúde, que aprovada nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso por não residir na área de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL No 11.350/06.
1. Candidata ao cargo Agente Comunitário de Saúde, que aprovada nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso por não residir na área de abrangência da Unidade de Saúde que optou no ato de inscrição no concurso público. Previsão no edital. Ciência do candidato ao se inscrever.
2. Regra prevista no Edital do Concurso Público no 002/2015 que definiu as áreas de atuação dos Agentes comunitários de Saúde em consonância à Lei Federal no 11.350/06. Ausência de ilegalidade no ato administrativo questionado nesta ação. Ato mantido. Sentença reformada.
Recurso de apelação provido.